Tribunal: TJPA
Processo: 0013589-58.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013589-58.2020.8.14.0401

APELANTE: EVERTON GOMES RIBEIRO, RAUL WILLIAMS TAVARES DE AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É CEDIÇO QUE NOS CRIMES PATRIMONIAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO, SOBRETUDO SE ALIADA AO RECONHECIMENTO QUE SE FEZ NA DELEGACIA E EM JUÍZO, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NOS AUTOS.

2. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS SÃO IDÔNEOS, PROVÊM DE AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, NÃO ESTANDO PROVADO QUALQUER INTERESSE PESSOAL NO DESLINDE DO PROCESSO, RAZÃO PELA QUAL POSSUEM FORÇA PROBATÓRIA. PRECEDENTES.

3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. CONDENAÇÃO QUE PERMANECE INALTERADA PARA AMBOS OS APELANTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Everton Gomes Ribeiro
e
Raul Williams Tavares de Amorim
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, respectivamente, ambos pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, que no dia
30 de agosto de 2020
, por volta das 19h45min, no interior da agência da Caixa Econômica Federal, localizada na
Avenida Governador José Malcher
, esquina com a
Avenida José Bonifácio
, os denunciados
Raul Williams Tavares de Amorim
e
Everton Gomes Ribeiro
, ora apelantes, em união de vontades e comunhão de desígnios, teriam subtraído, mediante grave ameaça perpetrada com emprego de uma faca,
01 (um) aparelho celular Samsung A20,

01 (um) fone de ouvido e R$ 60,00 (sessenta reais), em espécie
, pertencentes à vítima
Adriene Kelly de Sousa Favacho
.

Consta ainda na peça acusatória, que no dia, horário e local acima mencionados, a vítima estava saindo do interior da agência da Caixa Econômica Federal, quando teria sido abordada pelos denunciados, um deles supostamente portando uma faca, ocasião em que anunciaram o assalto e, após a subtração dos bens, se evadiram do local.

Noticiou que, em seguida, a ofendida teria se dirigido até a esquina da Avenida Almirante Barroso com a Avenida Ceará, onde havia uma guarnição da Polícia Militar. Após serem acionados, os policiais localizaram o celular da vítima, através do aplicativo de GPS de um dos policiais, na Praça do Operário, em São Brás.

Ato contínuo, a guarnição se dirigiu ao local indicado pelo sinal do aparelho, logrando êxito em identificar ambos os denunciados, tendo sido reconhecidos de antemão pela vítima como autores do delito. Um dos denunciados, percebendo a iminente abordagem policial, tentou se livrar do fone de ouvido, atirando o objeto no chão, ação vista tanto pela vítima quanto pelos policiais.

Sublinhou que, ainda em diligências pela área, os policiais encontraram o celular roubado em um telefone público no interior de um orelhão. Ressaltou que os denunciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia, para interrogatório, ocasião em que ambos negaram a autoria do crime, alegando, inclusive, que não se conheciam.

Em seguida, conforme Auto de Entrega colacionado aos autos, os objetos roubados foram devidamente devolvidos à vítima.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II e VII, do Código Penal.

A
denúncia
foi recebida em
29 de setembro de 2020
(ID 5260385).

Resposta Escrita à Acusação, (ID 5260391 e ID 5260394).

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, (ID 5260398 e ID 5260403).

Memoriais Finais do Ministério Público, (ID 5260405).

Alegações Finais da Defesa, (ID 5260405).

Sentença condenatória
prolatada em
06 de abril de 2021
, (ID 5260406).

Recurso de apelação interposto em 12 de abril de 2021, (ID 5260409).

Em suas
razões recursais
(ID 5260412), a defesa postulou pela absolvição dos ora apelantes, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Em sede de
contrarrazões
(ID 5260413), o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(ID 5260412), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de Everton Gomes Ribeiro e Raul Williams Tavares de Amorim, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, respectivamente, ambos pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, nos moldes do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Em suas
razões recursais
(ID 5260412), a defesa postulou pela absolvição dos ora apelantes, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

Neste particular, a defesa requereu a absolvição dos ora apelantes, argumentando a ausência de provas suficientes para a manutenção da condenação imposta, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, entretanto, que a presente pretensão recursal
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

Ao ponderar sobre a
autoria
e
materialidade do delito
em tela, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora depurado,
in verbis
:

“
(...).
Das provas produzidas, depreende-se que os acusados, em conluio delitivo, mediante grave ameaça, abordaram a vítima e subtraíram o seu celular, fone de ouvido e a quantia de R$ 50,00
.
A vítima apresentou versão segura de como o delito ocorreu, a qual está alinhada aos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação
. É certo que há pequenas diferenças entre o depoimento da vítima e das testemunhas, como, por exemplo, qual dos réus exerceu cada função na ação delitiva ou sobre a apreensão da faca utilizada,
porém as próprias testemunhas também afirmaram em certos momentos que não se recordavam bem a respeito desses pontos específicos. Em relação ao reconhecimento dos réus pela vítima e a recuperação de parte da res, todas as declarações feitas em juízo foram uníssonas e firmes, o que sustenta a condenação dos acusados. Ressalte-se que a apalavra da vítima é de extrema importância, motivo pelo qual merece relevo probatório
. (...). Repise-se que as pequenas divergências, in casu, não são capazes de invalidar os depoimentos das testemunhas especialmente porque não suscitaram dúvidas sobre o fato de que os réus abordaram a vítima e sob grave ameaça exigiram a entrega de seus pertences, não havendo nenhum indício de má-fé nestas circunstâncias adjacentes que duas das testemunhas de acusação arroladas disseram não recordar bem.
Vejo, portanto, que os depoimentos judiciais são harmônicos e coerentes entre si, e dão suporte à versão da vítima, comprovando, assim, os termos da acusação. Pelo exposto, concluo que os acusados EVERTON GOMES RIBEIRO E RAUL WILLIAMS TAVARES AMORIM cometeram o delito do art. 157 do CPB
. (...).
”. (ID 5260406).
Grifei

Desta forma, extrai-se que a
materialidade
e
autoria do crime
encontram-se pautadas no Auto de Inquérito por Flagrante nº 00002/2020.100581-1 (ID 5260414, pág. 04-12), do Boletim de Ocorrência Policial (ID 5260414, pág. 13-14), do Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 5260414, pág. 15),

e do Auto de Entrega (ID 5260414, pág. 16), , bem como pela prova testemunhal produzida na fase investigativa e judicial, os quais apontam, indene de dúvidas, para os ora apelantes como autores da empreitada delitiva tipificada na inicial acusatória.

Não obstante, em juízo, a vítima
Adriene Kelly de Sousa Favacho
ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, asseverando “
que havia acabado de sair da agência da Caixa Econômica Federal, localizada na esquina da Av. Governador José Malcher com a Av. José Bonifácio quando foi abordada pelos dois acusados, que imediatamente anunciaram o assalto, exigindo que ela lhes entregasse seu aparelho celular e dinheiro. Afirmou que tinha apenas R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, que estava dentro da capa do seu aparelho telefônico, tendo-o entregado aos assaltantes. Disse que um deles apontava uma faca em sua direção enquanto o outro a revistava e subtraia seus bens. Após, ambos empreenderam fuga em direção à São Brás. Disse que avistou uma guarnição da Polícia Militar às proximidades do “Chapéu do Barata”, ocasião na qual para lá se deslocou. Ela contou o ocorrido aos agentes públicos e saiu com eles em busca dos autores do delito. Afirmou que pediu emprestado o celular de um dos policiais e conseguiu rastrear o seu aparelho por meio do GPS, que indicava sua localização na Praça do Operário. Relatou que, chegando ao local, conseguiu identificar os assaltantes, mesmo porque um deles estava portando o seu fone de ouvido, que também foi subtraído durante a abordagem criminosa. Ao olhar para o réu Everton Gomes, presente na sala de audiência, afirmou que era ele quem empunhava a faca durante o assalto e seu comparsa, Raul Williams, foi o que lhe revistou e, posteriormente, foi encontrado com seu fone de ouvido. Disse não ter qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, reconhecendo com veemência ambos os acusados. Por fim, afirmou que recuperou seu aparelho celular, que foi encontrado em um orelhão na referida Praça do Operário. (...).
”. (ID 5260405).

Em consonância com o relato da vítima, o informante
Daniel Caldas Dias
, Policial Militar, declarou “que foi acionado pela vítima acerca do roubo ocorrido. Disse que foi ele quem emprestou seu celular para ela, a fim de que pudesse rastrear o aparelho subtraído. Afirmou que localizaram os assaltantes na Praça do Operário, em São Brás, local em que a vítima pôde reconhece-los. Relatou que ela identificou o réu que empunhou a faca durante a abordagem criminosa, bem como o que subtraiu seus bens, mesmo porque ele foi localizado com o fone de ouvido também subtraído. Não soube indicar, com clareza, qual dos réus foi encontrado com os bens da vítima, mas recorda que a vítima os reconheceu. (ID 5260405).

Por sua vez, corroborando a versão acusatória, o Policial Militar
Hygor Samy Pantoja dos Reis
, afirmou em juízo que participou das diligências que culminaram na prisão dos acusados. Confirmou a versão dada pelo seu parceiro de farda, acrescentando “
que um dos réus foi localizado ao lado do orelhão onde foi encontrado o aparelho celular da vítima
”. (ID 5260405).

Em adição, a Policial Militar
Marcelle Lorena Figueira Noronha
, perante a autoridade judicial, confirmou os relatos narrados elos demais agentes públicos. Disse ainda “
que a vítima reconheceu ambos os acusados, afirmando que um deles empunhava uma faca e o outro foi localizado com o fone de ouvido subtraído dela. Disse não recordar exatamente qual deles agiu de uma forma ou de outra, pois a vítima os reconheceu em conjunto
”. (ID 5260405).

Ao ser inquirido perante o juízo, o ora apelante
Everton Gomes Ribeiro
negou a autoria delitiva, alegando que havia se deslocado à Praça do Operário para levar sua esposa, grávida, a uma consulta médica. Disse que estava também acompanhado de sua sogra. Não soube explicar o motivo pelo qual a vítima lhe reconheceu como autor do delito e afirmou sofrer perseguição policial pelo fato de utilizar tornozeleira eletrônica.

O ora apelante
Raul Williams Tavares de Amorim
não compareceu à audiência de instrução e julgamento, mesmo regularmente intimado, razão pela qual o magistrado
a quo
o considerou revel.

Não há de se olvidar que a prisão em flagrante, acompanhada do reconhecimento da vítima, constituem elementos de prova robustos a arrimar a condenação, vez que não há no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

É pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso. Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELANTES CONTUMAZES EM CRIMES DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONTUNDENTE. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

1 -
A palavra da vítima, firme, produzida sob o crivo do contraditório e rica em detalhes acerca da ação criminosa, assume preponderante importância e mostra-se apta à formação da convicção do juízo de que os apelantes efetivamente praticaram o crime de roubo majorado
. (...).
(TJ/MA – APR: 00020333620148100060 MA 0108022019, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/08/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA E PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

(...).
Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo simples, sobre tudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157 do CPB
. (...).
(TJ/PA – APR: 00000010920158140029 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/05/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Curial destacar que os depoimentos testemunhais prestados pelos Policiais Militares não merece ser invalidado, ao passo que não possuem interesse pessoal nos fatos apurados nos autos, sendo pacífica a possibilidade de se acolher o seu relato, mormente quando amparado pelas demais provas embarcadas no processo. Neste sentido:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

1. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se aliada ao reconhecimento que fez na delegacia e ao depoimento da testemunha policial. 2.
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos o exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF – AP: 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, pág. 918/935).
Grifei

Nestes termos, ratifico que a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha.

Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a materialidade e a autoria do ilícito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previstos no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
não merece prosperar
a pretensão defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea fundamentadamente imposta pelo magistrado sentenciante aos ora apelantes, em relação à prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, capitulado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. decisão condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 08/11/2021